Tribunal: CARF
Processo: 16306.000134/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000134/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.430 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
ACISION TELECOMUNICACOES SUL AMERICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO. COMPROVAÇÃO
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão no 16-46.696, proferido pela 7a Turma da DRJ/SP1, que, ao apreciar a
manifestação apresentada, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, mantendo os
termos do Despacho Decisório:
Na origem, a empresa acima qualificada, por meio das DCOMPs no
31303.15173.290903.1.3.020114,
01431.18675.290903.1.3.025745,
12007.85272.290307.1.7.022203, requereu a compensação de crédito proveniente de saldo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000134/2008-91
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.430 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000134/2008-91

negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2002, composto exclusivamente por retenções
fonte.
Como resultado da análise, foi emitido Despacho Decisório de fls. 33/36, pelo
qual foi reconhecido saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2002, disponível para compensação,
no valor de R$ 93.190,76, nos seguintes termos:
- o valor de IRRF total do código 1708 constante no Sistema Sief foi de R$ 103.485,25.
O valor de IRRF confirmado do contribuinte CNPJ n° 01.685.903/000116 foi de R$
927,67, diferente do informado na Ficha 43. Examinando a linha 08 da Ficha 06 A de
sua declaração de IRPJ, o contribuinte declarou receitas de prestação de serviços no
valor de R$ 6.212.488,88 e nos informes de rendimentos o valor total da receita é de R$
6.898.763,31. Sendo assim, considerar-se-á comprovado o IRRF proporcional à
receita de prestação de serviços oferecida à tributação e constante em sua declaração
de IRPJ, perfazendo um IRRF comprovado no código 1708 de R$ 93.190,76 (R$
103.485,25 / R$ 6.898.763,31 * R$ 6.212.488,88);
- o valor total de IRRF do código 3426 confirmado foi de R$ 131.450,93 conferindo
com o valor informado na Ficha 43. Contudo, examinando a linha 24 da Ficha 06 A,
verificou-se que o contribuinte informou o valor de receita financeira zero. Como as
receitas financeiras não foram oferecidas à tributação, não serão aceitos os valores de
IRRF.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, submetendo seus argumentos de forma a contrapor as inferências firmadas na
decisão administrativa.
Enviados os autos à DRJ, sobreveio a decisão recorrida, que julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo os termos do Despacho Decisório.
Inconformada, a interessada apresenta, tempestivamente, o respectivo Recurso
Voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando, ao final, pelo provimento do seu
recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relato, trata o presente de pleito de Dcomps, onde foi utilizado crédito
de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2002, composto exclusivamente por
retenções na fonte, informadas na Ficha 43 – Demonstrativo de IRRF, e em parte confirmadas
nas DIRF, o que resultou no reconhecimento de crédito no valor de R$ 93.190,76.
A decisão recorrida não reconheceu direito creditório adicional, por absoluta falta
de provas de que as receitas que originaram as retenções foram oferecidas à tributação. Veja-se:
... Optou aquela autoridade por considerar comprovado apenas o IRRF proporcional
à receita de prestação de serviços oferecida à tributação.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.430 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000134/2008-91

De fato, a receita de prestação de serviços informada na DIPJ 2003, Ficha 06A –
Demonstração de Resultado, Linha 08 – Receita de Prestação de Serviços foi de
apenas R$ 6.212.488,88, e não trouxe a defesa qualquer elemento ao processo que
justificasse a divergência entre tal informação e aquela prestada pelas fontes
pagadoras nas DIRF (R$ 6.898.743,31).
A menos que a contribuinte faça prova do regular oferecimento à tributação de toda a
receita de prestação de serviços informada nas DIRF pelas fontes pagadoras, em
benefício da contribuinte, válido o procedimento adotado de proporcionalizar a
retenção passível de ser deduzida do IRPJ devido.
Da mesma forma, com relação às receitas de aplicações financeiras de renda fixa ou
em fundos de investimento de renda fixa (3426 ou 6800). Conforme a decisão
recorrida, apesar de haverem sido confirmadas as retenções no total de R$
131.450,93, na DIPJ 2003, Ficha 06 A, Linha 24 – Outras Receitas Financeiras,
verificou-se que a contribuinte não informou qualquer receita de aplicação
financeira naquele período, pelo que não foi possível a validação da dedução a elas
correspondentes.
Nem por ocasião da manifestação de inconformidade, a contribuinte trouxe ao
processo qualquer prova do regular oferecimento à tributação daquelas receitas, pelo
que cumpre validar a decisão recorrida.
Em recurso, o contribuinte apresenta razões de reforma da decisão exarada pela
DRJ, alegando que seu pleito diz respeito ao saldo negativo atinente ao ano-calendário de 2002;
diz que as autoridades julgadoras não podem exigir comprovações que não podem ser realizadas;
que toda a documentação apresentada é passível de corroborar no reconhecimento do crédito
postulado; e, ao final, requer a homologação total das compensações que formalizou.
Ou seja, não traz ao menos provas ou esclarecimentos de que as receitas
confirmadas em DIRF ́s foram oferecidas à tributação.
Sendo assim, é de se negar provimento ao recurso, mantendo os termos da decisão
recorrida, cujos fundamentos acima transcritos são aqui adotados.
Nestes termos, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 108
DF CARF MF
Original